Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-52.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos à Execução - Nota Promissória – Alegação de que a assinatura lançada no título não partiu do punho do embargante – Perícia judicial grafotécnica apurou a falsidade da assinatura do emitente do título - Alegações genéricas, pelo embargado, de que deveriam ser utilizados outros padrões de confronto - Laudo subsiste, por ser coerente e idôneo, e ter sido realizado por profissional

Ementa:
Embargos à Execução - Nota Promissória – Alegação de que a assinatura lançada no título não partiu do punho do embargante – Perícia judicial grafotécnica apurou a falsidade da assinatura do emitente do título - Alegações genéricas, pelo embargado, de que deveriam ser utilizados outros padrões de confronto - Laudo subsiste, por ser coerente e idôneo, e ter sido realizado por profissional habilitado de confiança do Juízo, equidistante das partes, inexistindo qualquer outra prova hábil pelo embargado - Nulidade do título corretamente reconhecida – Procedência dos embargos - Sentença mantida – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000609-52.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
ODERLEY DE FRANÇA MARQUES, é apelado JULIO CESAR RODRIGUES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
2
VOTO No:
27486 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1000609-52.2018.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA (1a VARA JUDICIAL)
APTE.:
ODERLEY DE FRANÇA MARQUES
APDOS.:
JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS
Embargos à Execução - Nota Promissória
Alegação de que a
assinatura lançada no título não partiu do punho do embargante Perícia
judicial grafotécnica apurou a falsidade da assinatura do emitente do
título - Alegações genéricas, pelo embargado, de que deveriam ser
utilizados outros padrões de confronto - Laudo subsiste, por ser coerente
e idôneo, e ter sido realizado por profissional habilitado de confiança do
Juízo, equidistante das partes, inexistindo qualquer outra prova hábil
pelo embargado - Nulidade do título corretamente reconhecida

Procedência dos embargos - Sentença mantida Ratificação do julgado
Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno do TJSP RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 122/125, cujo relatório é adotado, julgou
procedente os embargos à execução, extinguindo a execução n.
1001866-49.2017.8.26.0416 e condenando o embargado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Apelou o embargado às fls. 133/150, requerendo que seja
deferida a realização de novo laudo pericial, com um novo padrão de confronto de
assinatura, em obediência aos critérios da contemporaneidade e da adequabilidade,
isto é, há de conter no laudo a comparação entre a assinatura atual e a mais antiga,
para se chegar a um resultado conclusivo. Alega que o Sr. Perito utiliza como padrão
de confronto assinaturas colhidas do punho do apelado de 06.10.2019, instrumento
procuratório de 17.04.2018 e declaração sócio econômica de 17.04.2018, mas não
utiliza a assinatura constante na CNH do apelado, cuja data se aproxima mais da data
da emissão do título, havendo, na verdade, evolução grafotécnica na assinatura.
Afirma que há outro contrato, às fls. 99/101, objeto do processo n.
1000702-49.2017.8.26.0416, cuja assinatura também não foi utilizada como padrão
de confronto e cuja data mais se aproxima da data da assinatura do título.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 152) e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
3
424/432).
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
167/168.
É o relatório.
2.- JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO nos autos da ação de execução de título extrajudicial
no 1001866-49.2017.8.26.0416, que tem por objeto nota promissória no valor de
R$15.220,00, movida por ODERLEI DE FRANÇA MARQUES.
Alegou, em síntese, a inexigibilidade do título por ausência de
requisito legal, qual seja, a assinatura do emitente não pertencer ao
executado/embargante.
Requereu a suspensão da execução e, ao final, a procedência
dos embargos e a condenação do embargado em litigância de má-fé. Juntou
documentos às fls. 7/19.
Os embargos foram recebidos com a suspensão da execução,
condicionada à prestação de caução (fls. 29), sendo que o embargante não a prestou
(fls. 31).
O efeito suspensivo foi revogado (fls. 32).
Citado na pessoa de seu procurador jurídico (fls. 34), decorreu
in albis o prazo legal para impugnação aos embargos (fl. 38).
Às fls. 39/40, foi proferido despacho saneador, determinando a
produção de prova pericial grafotécnica e decretando a suspensão da execução.
Houve emenda à inicial às fls. 51.
O laudo pericial grafotécnico foi encartado às fls. 70/81, com
ciência das partes.
O embargado impugnou o laudo, postulando pela realização de
nova perícia, usando como padrão o documento existente no processo
1000702-49.2017.8.26.0416.
Já o embargante requereu a homologação do laudo pericial,
com a procedência dos embargos (fls. 118/120).
Pois bem.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau merece ser mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
4
eis que avaliou corretamente os fundamentos de fato e de direito da lide, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
Os embargos são procedentes.
Primeiramente, HOMOLOGO o laudo pericial de p. 70/81, haja vista ter
sido elaborado por perito de confiança deste Juízo e equidistante das partes.
A execução está lastreada em nota promissória supostamente emitida pelo
embargante.
Ocorre que através do laudo pericial grafotécnico ficou demonstrado que a
assinatura do emitente, ora embargante, é falsa.
Com efeito, concluiu o senhor Perito que 'Após as devidas análises da
assinatura questionada, grafada na peça de exame, no campo "Assinatura do Emitente" e atribuída a
Júlio César Rodrigues dos Santos, confrontando-a com os paradigmas por ele fornecidos e tomados
como padrões, adotando-se os modernos ensinamentos documentoscópicos, abrangendo tanto os
elementos formais da escrita quanto os de natureza genética, anotando-se convergências e
divergências gráficas, preponderam a discrepâncias permitindo concluir que, a assinatura do
emitente da duplicata, peça de exame,não é autêntica pois não partiu do punho de Júlio César
Rodrigues dos Santos, face ao material tomado como padrões. A presente conclusão resultou das
expressivas divergências gráficas que se manifestaram entre questionada e padrões, indicando
unidades de origens diferentes, dentre as discrepâncias estão as que vão abaixo indicadas e
caracterizadas: 1
Ataque e progressão da porção inicial do primeiro momento gráfico: 2-
progressão dos gramas do traçado mediano do primeiro momento, determinando a morfogenia do
traço; 3- Exteriorização do mineirismo gráfico na porção final da assinatura, conflitante entre a
questionada e padrões; 4- Morfogênese da passante inferior; 5- Ataque e progressão do traçado do
segundo momento; 6- Progressão do traçado da passante superior. As discrepâncias acima citadas
são, respectivamente, assinaladas nos anexos gráficos. Quanto aos elementos subjetivos, são
discordantes o grau de habilidade de punho, a pressão e o dinamismo gráfico.' (p. 73/74) negrito
no original itálico meu
Nulo, assim, o título executivo e, consequentemente, a execução.
Nesse sentido:
Embargos à Execução - Nota Promissória - Procedência - Extinção da
execução - Assinatura do título negada pela embargante - Perícia grafotécnica realizada - Falsidade
de assinatura da emitente do título confirmada pelo perito judicial - Laudo não abalado por nenhuma
outra prova hábil pela embargada - Nulidade do título exequendo corretamente reconhecida pela
douta Magistrada - Sentença mantida
Recurso improvido. (TJ-SP 00308038520118260161 SP
0030803-85.2011.8.26.0161, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 16/10/2017, 14a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
5
Embargos à Execução. Nota promissória. Embargos formulados
tempestivamente (art. 738 do CPC/73). Prova pericial produzida que evidencia não ter o Embargante
emitido a nota promissória. Conclusão do Perito pela falsidade da assinatura aposta no mencionado
título. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença de procedência mantida. Honorários
sucumbenciais majorados para R$2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido. (TJ-SP
0006854-85.2012.8.26.0132, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 21/11/2017, 37a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2017)
INDEFIRO a realização de nova perícia, conforme requerimento do
embargado, uma vez que não demonstrada parcialidade do senhor perito; ademais, o laudo pericial
produzido examinou a questão posta nos autos de maneira suficientemente plausível e trouxe
conclusões técnicas que solucionam a controvérsia da lide.
No tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme sustenta
o embargante, não verifico nos autos a comprovação de sua ocorrência por parte do embargado, pois
deduziu questão que entendeu pertinente ao seu direito, sem que se tenha caracterizado como excesso,
não enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil; portanto,
deixo de aplicá-la.
Assim, restando evidenciado que a nota promissória que instrui a execução
não foi emitida regularmente pelo embargante, não há que falar em obrigação do
executado/embargante com a parte embargada passível de cobrança por meio executivo, impondo-se,
de rigor, o acolhimento dos embargos e a extinção da execução.
Ante o exposto, com resolução do mérito (CPC, 487, I), JULGO
PROCEDENTE os presentes embargos à execução e, em consequência, extingo a execução no
1001866-49.2017.8.26.0416.
Por fim, considerando o resultado do exame pericial de p. 70/81, donde se
extrai possível prática de crime, remetam-se os autos ao Ministério Público para as providências que
entender cabíveis.
Sucumbente, condeno o embargado nas custas e despesas processuais, e em
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, certifique-se nos autos principais (feito no
1001866-49.2017).
P.I.C.”
Observe-se, quanto ao laudo pericial, que fora elaborado com o
domínio necessário por profissional imparcial e de confiança do juízo, e que, ainda
que não vinculativo, deve ser considerado se for claro e coerente, o que é o caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
6
O I. Perito Judicial foi categórico ao afirmar que “a assinatura
do emitente da duplicata, peça de exame, não é autêntica pois não partiu do punho de
Júlio César Rodrigues dos Santos, face ao material tomado como padrões.”
E complementa:
“A presente conclusão resultou das expressivas divergências
gráficas que se manifestaram entre questionada e padrões, indicando unidades de
origens diferentes, dentre as discrepâncias estão as que vão abaixo indicadas e
caracterizadas...”
Além disso, o apelante apenas se insurge contra os padrões de
comparação, mas não traz nenhum material técnico que pudesse corroborar suas
alegações, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, não sendo
suficientes a tanto suas alegações genéricas.
A propósito e mutatis mutandis, confira-se julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e moral. Sentença que
acolhe a conclusão do laudo grafotécnico, que reconhece a autenticidade da
assinatura da autora em requerimento formulado para sua exclusão da conta
conjunta mantida com seu ex-marido e, consequentemente, julga
improcedente a ação de indenização. Recurso da parte autora. Laudo
grafotécnico judicial. Juízo valorativo. O trabalho elaborado com o
rigorismo necessário por profissional equidistante das partes e de confiança
do juízo, embora não vinculativo, há de ser adotado se for claro, guardar
coerência e estiver embasado no atual estado da arte, o que ocorre na
hipótese. O laudo do assistente técnico da parte autora tem conclusão em
sentido oposto, todavia, a contrariedade, per se, desacompanhada de
consistentes elementos de convicção, não infirma a imparcialidade do
perito ou o valor técnico de seu trabalho. Superioridade técnica do trabalho
apresentado pelo perito judicial constatada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1028918-49.2014.8.26.0602, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. ELÓI ESTEVÃO TROLY, j. em 20 de
outubro de 2020).
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §11 do art.
85 do CPC, devem ser majorados para 15% do valor da causa, considerados, ainda,
os parâmetros do parágrafo 2o do mesmo dispositivo.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000609-52.2018.8.26.0416 -Voto no 27486
7
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.